Tribunal: TJDFT
Processo: 0710697-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – HOMICÍDIO TENTADO – REQUINTES DE CRUELDADE E DE PREMEDITAÇÃO – RISCO À ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA.
É possível a decretação da prisão com fundamento na garantia da ordem pública, em decorrência da gravidade concreta do crime, a partir da prática de atos que extrapolam o tipo penal. Apesar de se tratar de um conceito jurídico indeterminado, a ordem pública traz em seu bojo a necessidade de preservar a coletividade dos riscos advindos do agente infrator, justificando a segregação daquele que representa ofensa aos valores protegidos pela comunidade e pela lei penal.